Tribunal: TJMT
Processo: 1019601-89.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019601-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Habeas Corpus - Cabimento, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCIO COSTA DA SILVA - CPF: 707.275.543-87 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCELO DA SILVA REIS - CPF: 035.617.331-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE SHAIANE SEVERO DA SILVA - CPF: 060.492.421-60 (VÍTIMA), WANNIKE ARIELLY OLIVEIRA SILVA - CPF: 072.381.461-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS –
RES FURTIVA
DE PEQUENO VALOR, RESTITUÍDA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR CAUTELARES MENOS SEVERAS –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, especialmente quando se cuida de decreto segregatício especado tão somente na circunstância de se encontrar o paciente em situação de rua, devendo ser considerados, em contraponto, sua primariedade; o baixo valor do bem subtraído; e sua restituição ao legítimo proprietário, tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019601-89.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: MÁRCIO COSTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
i
mpetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente
nos autos da Ação Penal n.
1012625-95.2023.8.11.0055
(PJe), em razão da prática, em tese, do delito tipificado no
art. 155, §4º, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
22/08/2023
, ao supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, vindo a ser sua prisão posteriormente
convertida em preventiva
, em sede de audiência de custódia realizada no dia seguinte.

Nesse contexto, a
ilustrar a aventada
coação ilegal
, argumenta a i. Defensoria Pública que a medida segregatícia foi decretada apenas por se tratar o paciente de
pessoa em situação de rua
, a resultar em malfadado
encarceramento da pobreza
, de sorte a transformar a decretação da prisão preventiva em instrumento de perpetuação da desigualdade social.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva do paciente
, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas, se necessárias.
No mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 179867651.

Indeferida a medida liminar consoante decisão de ID

179920154, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 180262163.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial

da ordem
, com vistas à substituição do encarceramento por medidas cautelares menos gravosas (ID 182912663).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCIO COSTA DA SILVA
foi preso em flagrante delito em
22/08/2023
, após incorrer na prática, em tese, da
contravenção penal
prevista no art. 65 da Lei n. 3.688/41 [
perturbação da tranquilidade
; figura
revogada
pela Lei n. 14.132/21] e do
crime
previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal [
furto qualificado pelo concurso de pessoas
].

Deve-se consignar, por clareza, que, em
29/08/2023
, ofertou-se
denúncia
em face do paciente, dando-se origem à Ação Penal n. 1012625-95.2023.8.11.0055, ocasião em que o i. representante ministerial imputou ao paciente a prática da conduta delitiva prevista no
art. 155, §4º, IV, do Código Penal
[
furto qualificado pelo concurso de pessoas
].

Dessa forma, colhe-se da exordial acusatória que, no dia
22/08/2023
, por volta das 12h47min, no estabelecimento comercial
Loja Lolitas
, situado na Rua Sebastião Barreto, na cidade de Tangará da Serra/MT,
MARCIO e o codenunciado
Marcelo da Silva Reis
subtraíram, em seus próprios proveitos, um par de óculos de sol
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na ocasião, os dois ingressaram no estabelecimento comercial e passaram a agir de forma inapropriada, causando desconforto às vendedoras com o fito de distraí-las. Após derrubar propositalmente um objeto,
MARCIO
então aproveitou-se da situação de tumulto e subtraiu um par de óculos de sol, vindo os dois réus a deixar o local em posse da
res furtiva
.

Após perceber o furto, as funcionárias acionaram a polícia, descrevendo as características físicas dos increpados, que foram então localizados pelos policiais no terminal rodoviário da municipalidade, ainda na posse do objeto subtraído, pelo que se realizou sua prisão em flagrante.

Conduzido à presença da autoridade judiciária no dia seguinte, em
23/08/2023
, o paciente teve então sua prisão em flagrante
convertida em preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, arrazoando que a medida segregatícia teria sido decretada tão somente por se encontrar o paciente
em situação de rua
, à míngua de quaisquer fundamentos aptos a justificá-la.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que, a princípio, a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
furto qualificado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

De igual forma, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal,
com esteio na ausência de endereço certo do paciente.

Por apego à clareza, transcrevo trecho do referido
decisum, in verbis
:

“Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para
garantir a aplicação da lei penal.

Conforme consta nos autos,
o indiciado Marcio Costa da Silva, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, esclareceu que é morador de rua, não tendo moradia própria e que exerce a função de serviços gerais, porém, não possui local de trabalho atual e também não aufere renda.

Nesta senda,
em razão da ausência de endereço certo no qual pode ser encontrado, aliado ao fato de não possuir trabalho lícito, a custódia preventiva do indiciado faz-se imprescindível para evitar a fuga do distrito da culpa e, com isso, frustrar a instrução criminal e aplicação da lei penal
.

Igualmente, acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11),
as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para o delito imputado em face do indiciado, já que restou demonstrando que eventual liberdade da agente colocará em risco a aplicação da lei penal, razão pela qual, imperiosa se faz a sua custódia preventiva”
.

(Decisão de ID 179867651 - Pág. 101). — Destaquei.

Em sendo assim, a princípio, entendo que não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os indícios de autoria, a prova da ocorrência do crime e os motivos que levaram o julgador a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter MARCIO apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos elementos probatórios carreados aos autos demonstra que se cuida de paciente a quem se imputa
crime de furto qualificado
, cometido
sem violência ou grave ameaça
, não tendo o
modus operandi
extrapolado a normalidade do tipo penal
; não se podendo olvidar, ainda, que se cuida de
res furtiva
avaliada em cerca de
R$ 30,00 (trinta reais)
(ID
179867651 - Pág. 27), a qual foi
restituída
ao estabelecimento comercial (ID 179867651 - Pág. 28).

Ademais,
não consta dos sistemas informatizados acessíveis a este Desembargador qualquer registro de condenações definitivas em desfavor do beneficiário do
writ
, que conta, a título de registro, com 49 (quarenta e nove) anos de idade (ID
179867651 - Pág. 48).

Não se deve ignorar, ademais, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que
o fato do paciente ser pessoa em situação de rua, “
por si só, não consubstancia fundamentação idônea para a imposição de medida mais severa
”
(STJ, HC n. 391.159/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 17.8.2017).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
MÁRCIO COSTA DA SILVA,
tão somente para

SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do
art. 319 do CPP
,
a serem fixadas pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
o qual também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após ampla verificação de que o acusado não se encontra preso por outro motivo.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023